Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar solidariamente a recorrente e a empresa intermediadora a restituir o valor pago pela passagem na quantia de R$3.840,99. Em suas razões recursais, sustenta que o voo foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19 e que o reembolso foi efetivado à empresa que promoveu a venda da passagem que, por sua vez, não repassou à autora o valor. Por fim, requer a improcedência do pedido inaugural.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
IV. Extrai-se dos autos que o pedido de cancelamento das passagens se deu de forma unilateral pela parte autora em razão da pandemia de COVID-19 e restou incontroverso que a parte autora concordou em receber o reembolso em seu cartão de crédito (ID 40970407 – pág. 2). Nota-se que a parte recorrente deu por encerrado a questão no âmbito administrativo.
V. A recorrente afirmou que o valor devido à autora foi repassado a empresa intermediadora que, por fim, reembolsaria a consumidora. No entanto, não comprovou essa alegação. Portanto, a recorrente não se desincumbiu em provar fato impeditivo, modificativo e extintivo, nos moldes do art. 373, II, do CPC, ônus que lhe cabia, mostrando-se escorreita a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.